Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. INVALIDEZ INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Em que pese o Agravante apresentar diversos laudos e prontuários médicos com intuito de comprovar sua condição de invalidez para fins previdenciários, o laudo médico pericial elaborado por junta médica oficial consubstancia ato administrativo que possui presunção relativa de legalidade e validade, que só pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário.

3. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com a produção de prova pericial, situação incompatível com a tutela de urgência pleiteada.

4. Recurso conhecido e desprovido.